Tribunal: STJ
Processo: 5029638-12.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682038 - SC (2024/0238825-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: CAROLINA VIEIRA FONTANELLA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DESCHAMPS WESTPHAL - SC054380
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS.
IMUNOGLOBULINA
HUMANA.
EXCEPCIONALIDADE
DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso
especial manejado por operadora de plano de saúde, o qual
visava afastar a obrigação de fornecimento de imunoglobulina
humana 5g, indicada para o tratamento de encefalite autoimune.
A operadora alegava ausência de previsão do medicamento no
rol da ANS. A Corte estadual entendeu pela abusividade da
negativa, reconhecendo a excepcionalidade do caso diante da
comprovação médica e técnica da eficácia do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a
negativa de cobertura de medicamento não constante no rol da
ANS, mas prescrito por médico assistente, com respaldo técnico
e científico; (ii) estabelecer se é cabível o conhecimento do
recurso especial diante da necessidade de reexame de fatos,
provas e cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a
obrigatoriedade de cobertura por planos de saúde de
tratamentos ou medicamentos não incluídos no rol da ANS,
desde que preenchidos requisitos como a inexistência de
substituto terapêutico, recomendação por órgãos técnicos (como
CONITEC e NATJUS) e comprovação de eficácia à luz da
medicina baseada em evidências.
4. O acórdão recorrido reconhece que a imunoglobulina humana
está prescrita por médico assistente e respaldada por notas
técnicas do e-NatJus, além de constar na Rename, configurando
hipótese de exceção admitida pela jurisprudência.
Documento eletrônico VDA48437098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 87ab8a19-96ad-4eb1-a357-e52aa1dc4bf4

5. O recurso especial encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ,
pois demanda reexame de cláusulas contratuais e do conjunto
probatório, especialmente para verificar a efetiva indicação e
necessidade do tratamento prescrito.
6. Incide, ainda, a Súmula 83 do STJ, por estar o acórdão
recorrido em sintonia com a orientação consolidada da Corte
sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 87ab8a19-96ad-4eb1-a357-e52aa1dc4bf4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682038 - SC (2024/0238825-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: CAROLINA VIEIRA FONTANELLA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DESCHAMPS WESTPHAL - SC054380
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS.
IMUNOGLOBULINA
HUMANA.
EXCEPCIONALIDADE
DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso
especial manejado por operadora de plano de saúde, o qual
visava afastar a obrigação de fornecimento de imunoglobulina
humana 5g, indicada para o tratamento de encefalite autoimune.
A operadora alegava ausência de previsão do medicamento no
rol da ANS. A Corte estadual entendeu pela abusividade da
negativa, reconhecendo a excepcionalidade do caso diante da
comprovação médica e técnica da eficácia do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a
negativa de cobertura de medicamento não constante no rol da
ANS, mas prescrito por médico assistente, com respaldo técnico
e científico; (ii) estabelecer se é cabível o conhecimento do
recurso especial diante da necessidade de reexame de fatos,
provas e cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a
obrigatoriedade de cobertura por planos de saúde de
tratamentos ou medicamentos não incluídos no rol da ANS,
desde que preenchidos requisitos como a inexistência de
substituto terapêutico, recomendação por órgãos técnicos (como
CONITEC e NATJUS) e comprovação de eficácia à luz da
medicina baseada em evidências.
4. O acórdão recorrido reconhece que a imunoglobulina humana
está prescrita por médico assistente e respaldada por notas
técnicas do e-NatJus, além de constar na Rename, configurando
hipótese de exceção admitida pela jurisprudência.
Documento eletrônico VDA48256518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 910cb3b1-5973-44c6-b9ad-64b389066560

5. O recurso especial encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ,
pois demanda reexame de cláusulas contratuais e do conjunto
probatório, especialmente para verificar a efetiva indicação e
necessidade do tratamento prescrito.
6. Incide, ainda, a Súmula 83 do STJ, por estar o acórdão
recorrido em sintonia com a orientação consolidada da Corte
sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
O agravante rebateu os óbices apontados na decisão agravada, passo,
assim, ao exame do recurso especial.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 496-500):
No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das
questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, a fim
de que a admissão do recurso seja examinada pelo Tribunal, nos
termos do art. 105, § 2o, da Constituição Federal.
O filtro de relevância, todavia, pende de regulamentação, de modo
que, por ora, a parte está dispensada da indicação dos fundamentos
de relevância da questão de direito federal infraconstitucional.
Presentes os requisitos extrínsecos, passo à admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA48256518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 910cb3b1-5973-44c6-b9ad-64b389066560

O recurso especial não merece ascender pelas alíneas "a" e "c" do
permissivo
constitucional,
porque
encontra
impedimento
nos
enunciados das Súmulas 5, 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
A Câmara concluiu, com base no entendimento do STJ, na análise das
cláusulas contratuais e diante das peculiaridades do caso concreto,
pela abusividade da negativa de cobertura do medicamento indicado
pela médica assistente ("Imunoglobulina Humana 5g") para o
diagnóstico da parte recorrida (encefalite autoimune), tendo em vista a
recomendação de órgão técnico (notas do e-NatJus).
Merece destaque o seguinte excerto do voto (evento 12, RELVOTO1):
Compulsando os autos, há elementos a demonstrar que a autora
é beneficiária de plano de saúde ofertado pela operadora
requerida (evento 1, OUT5). Também restou comprovado que a
autora está acometida de encefalite autoimune (evento 1,
ATESTMED6), sendo indicado para o seu tratamento a
utilização de Imunoglobulina Humana 5g, 35 frascos, a cada 6
meses (evento 1, LAUDO7). ​No entanto, o pedido de cobertura
foi negado sob a seguinte justificativa ( evento 1, OUT10): O
procedimento 2.01.04.383 - Pulsoterapia Intravenosa (por
sessão) - ambulatorial não foi autorizado, visto que o
medicamento Imunoglobulina não tem indicação para o
tratamento de encefalite auto- imune nos termos da bula do
medicamento, registrado na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). [...] Sobre a cobertura obrigatória de
procedimentos e eventos, em decisão deste ano, a Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do
ER Esp no 1886929/SP em 08-06-2022, entendeu pela
taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Ou
seja, restou assentado o entendimento de que as operadoras de
plano de saúde não estão mais obrigadas a cobrirem
tratamentos não previstos no Rol da ANS, podendo tal
entendimento ser mitigado excepcionalmente, nos seguintes
casos: [...] De acordo com o julgado, a cobertura do tratamento
indicado, quando não prevista no rol da ANS, depende do
preenchimento de determinados requisitos, a saber, (i) ausência
de indeferimento expresso pela ANS, (ii) comprovação da
eficácia à luz da medicina baseada em evidências, (iii)
recomendação de órgãos técnicos e (iv) quando possível,
realização de diálogo institucional do magistrado com entes ou
pessoas com expertise técnica na área da saúde.
Posteriormente, em 21-09-2022, foi publicada a Lei n. 14.454
/2022, que dispõe sobre os planos privados de assistência à
saúde, para estabelecer regras de cobertura de exames ou
Documento eletrônico VDA48256518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 910cb3b1-5973-44c6-b9ad-64b389066560

tratamentos de saúde que não estão inseridos no rol de
procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso em
análise, vislumbro que a requisição médica e a análise do
pedido pela requerida são anteriores à Lei n. 14.454/2022, pelo
que entendo inaplicável ao caso concreto. Portanto, o
fornecimento/autorização de medicamentos, procedimentos ou
tratamentos que não estiverem listados no rol da ANS devem
ser
analisados
sob
o
preenchimento
dos
requisitos
estabelecidos no julgado. Dito isto, bem observadas as
peculiaridades da lide, tem-se que o contrato firmado entre as
partes oferece a cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar
(evento 1, OUT11), vejamos: Art. 16, III - serviços de apoio à
diagnose, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais,
incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo
médico assistente; e Art. 17, V - exames e procedimentos
complementares, indispensáveis para o controle da evolução da
doença e elucidação diagnóstica; Outrossim, há indicação do
médico assistente para a utilização do referido medicamento, de
forma ambulatorial, a fim de evitar "novos comprometimentos
neurológicos, o que poderiam ameaçar a mobilidade,
comportamento e cognição da Autora" (evento 1, LAUDO7).
Assim, em que pese o medicamento em questão não possuir
previsão no rol da ANS, vislumbro, que o medicamento já
encontra-se inserido na Relação Nacional de Medicamentos
Esseciais - Rename, não tendo a requerida logrado comprovar
que houve indeferimento expresso pela agência em questão,
ônus que lhe incumbia. Além disso, verifico que o farmaco
possui previsão nos órgãos técnicos, inclusive, comprovando a
eficácia da sua utilização para a doença que acomete a autora,
notadamente o e-NatJus, cujas notas técnicas concluiram que:
Nota Técnica 104551 CONSIDERANDO que, segundo relatório
médico assinado pelos neuropediatras Dr. Sérgio Henrique
Veiga (CRM-DF 6376) e Dra. Ludmila Uchôa (CRM-DF 12850),
trata-se de paciente de 6 anos, em estado grave, previamente
saudável, com diagnóstico sindrômico de encefalite autoimune
(EAI), caracterizado por histórico de febre, cefaleia e náuseas,
seguido de melhora temporária e posterior agravamento,
consistente em crises convulsivas que alternam com episódios
de
agitação,
agressividade
e
discurso
desconexo;
CONSIDERANDO a prescrição de terapia imunossupressora
combinada (metilprednisolona com imunoglobulina) para o caso;
CONSIDERANDO que a EAI é um distúrbio neurológico
debilitante que se desenvolve como uma encefalopatia
rapidamente progressiva e que seu diagnóstico pode ser
suspeitado em todas as crianças com um quadro de
encefalopatia de início abrupto e desenvolvimento rápido, tendo
Documento eletrônico VDA48256518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 910cb3b1-5973-44c6-b9ad-64b389066560

as convulsões como sintomas comuns; CONSIDERANDO que a
confirmação do caso é feita com testes de autoanticorpos, os
quais não são tidos como essenciais para o diagnóstico precoce,
pois não são facilmente acessíveis e seus resultados podem
demorar; CONSIDERANDO que em pacientes com um
diagnóstico sindrômico altamente sugestivo, o tratamento deve
ser iniciado sem aguardar a identificação e caracterização dos
autoanticorpos, desde que uma causa infecciosa foi descartada
e não haja contraindicações, devido risco de sequelas
irreversíveis; CONSIDERANDO que não existem diretrizes
terapêuticas definitivas para a maioria das encefalopatias
autoimunes e não há estudos controlados que comparem as
diferentes formas de imunoterapia entre si em pacientes com
encefalite
autoimune;
CONSIDERANDO
que
existem
evidências, apesar de não robustas, na literatura, que
recomendam o tratamento com o uso concomitante e precoce
de corticoterapia (metilprednisolona) e imunoglobulina humana e
/ou plasmaférese na maioria dos pacientes; CONSIDERANDO
que a imunoglobulina está disponível no SUS, porém não para a
patologia que acomete a menor; Este NATJUS conclui por
considerar a demanda como JUSTIFICADA. E ainda, Nota
Técnica 96415 CONSIDERANDO o diagnóstico de encefalite
autoimune, conforme dados clínicos acostados ao processo,
quadro grave e progressivo. CONSIDERANDO a evidência em
literatura médica do benefício da imunglobulina no tratamento
das
encefalites
imunumediadas.
CONCLUI-SE
que
há
elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação da
medicação pleiteada no presente caso. Desta feita, resta
configurada a exceção prevista pelo Superior Tribunal de Justiça
para ampliação do rol de procedimentos da ANS, visto que
apesar de o medicamento ser off label, há comprovada
demonstração da eficácia, a luz da ciência, bem como indicação
expressa para a doença que acomete a autora, sendo atestado
pelo seu médico assistente a necessidade da utilização deste
para o não agravamento do seu quadro - mobilidade,
comportamento e cognição. Por estas razões, impõe-se reformar
a sentença para julgar procedente o pedido e, por consequência,
condeno a parte requerida ao fornecimento do medicamento
Imunoglobulina Humana à parte autora, na forma prescrita pelo
médico assistente. (grifei)
Como se observa, o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência da Corte Superior, que reconhece a obrigação das
operadoras de planos de saúde de cobrir eventos e procedimentos
não listados no rol da ANS, desde que haja uma das hipóteses de
mitigação.
Documento eletrônico VDA48256518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 910cb3b1-5973-44c6-b9ad-64b389066560

Revolver a conclusão adotada pelo Colegiado ensejaria o reexame de
fatos e provas, além das cláusulas contratuais, inviável em recurso
especial. Nesse rumo, colho da Corte Superior:
[...]
Ademais, destaco precedente do STJ específico em relação à
obrigatoriedade de custeio da imunoglobulina humana, mesmo
ausente do Rol da ANS:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE
PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DA LEI 9.656/98. ACÓRDÃO ESTADUAL
EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 83/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção
do STJ, ao julgar os ER Esps 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, concluiu
pela possibilidade de custeio de tratamento não constante no rol da
ANS, nos seguintes termos: "4 - não havendo substituto terapêutico ou
esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título
excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou
odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da
Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à
luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de
órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e
estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise
técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem
deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça
Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS". 2. No caso
concreto, o eg. Tribunal estadual concluiu expressamente que o
procedimento médico - "infusão via endovenosa da Imunoglobulina
Humana" - para tratamento do menor ora agravado, acometido com
"Síndrome de Landau-Kleffner" (epilepsia afasia) -, é imprescindível à
manutenção de sua saúde, sendo devida a cobertura pela ora
agravante, apesar de o procedimento não constar do rol da ANS. 3.
Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do
STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável ao
recurso especial tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo
constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
R Esp 2000396/MS, rel. Min. Raul Araújo, j. em 11.12.2023, D Je
15.12.2023, grifei).
Dessa forma, "o acórdão recorrido está em conformidade com a
orientação deste Tribunal Superior e não há como se proceder à sua
Documento eletrônico VDA48256518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 910cb3b1-5973-44c6-b9ad-64b389066560

revisão sem reexame do acervo probatório. Observância das Súmulas
5, 7 e 83 do STJ" (STJ, AgInt no R Esp n. 1.848.507/CE, rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 29-8-2022).
No que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, inviável a
admissão do recurso especial, visto que "a incidência das Súmulas 5 e
7 do STJ repercute na divergência jurisprudencial, porquanto ocasiona
a perda de identidade entre os fundamentos utilizados em cada
acórdão paradigma" (STJ, AgInt no AR Esp n. 1091559/SP, rel. Min.
Lázaro Guimarães, Des. convocado do TRF da 5a Região, Quarta
Turma, j. em 12-6-2018).
Do mesmo modo, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à
jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de
óbice ao processamento do recurso especial especial, tanto pela
alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo
dissídio jurisprudencial" (STJ, AgInt no REsp 2071232/SP, rel. Min.
Marco Buzzi, j. em 30-10-2023, D Je 3-11- 2023). Anoto, ainda, que a
parte recorrida formulou, em contrarrazões, pleito de majoração dos
honorários recursais. Conforme os parágrafos 1o e 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, a majoração da verba honorária deve ser
feita pelo "tribunal, ao julgar o recurso".
Ocorre que a instância recursal somente se inicia com a admissão do
recurso especial, momento em que se estabelece a competência do
Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não é viável a majoração de
honorários advocatícios no juízo de admissibilidade. Devido à decisão
negativa de admissibilidade do recurso especial, considero prejudicada
a concessão do efeito suspensivo.
Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, NÃO ADMITO
o recurso especial do evento 19, RECESPEC2, ficando prejudicado o
pedido de efeito suspensivo.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com análise das provas e
interpretação contratual adequadas ao caso concreto.
No caso dos autos, a autora alega ser portadora de encefalite
autoimune (CID10 G05), do que, em outubro de 2021, teve expressa indicação
médica de tratamento com infusão de imunoglobulina humana 5g, sendo 35 frascos
a cada 6 meses. Contudo, ao pleitear o medicamento perante a ré, teve o
fornecimento negado, com a justificativa de que o medicamento não tem indicação
para tratar da enfermidade - ou seja, não estaria obrigada a fornecer o tratamento
"off label".
A Corte Estadual, competente para análise do material probatório dos
autos, bem como das cláusulas contratuais do plano de saúde, após a devida
Documento eletrônico VDA48256518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 910cb3b1-5973-44c6-b9ad-64b389066560

instrução processual, entendeu que o tratamento indicado à paciente possui
excepcionalidade a justificar o custeio pela operadora, sendo devida a cobertura
contratual, assentando que embora o medicamento não esteja previsto no rol da
ANS, ele já encontra-se inserido na Relação Nacional de Medicamentos Esseciais -
Rename, bem como possui previsão nos órgãos técnicos, inclusive, comprovando a
eficácia da sua utilização para a doença que acomete a autora, notadamente o e-
NatJus (e-STJ fls. 369-374).

Nesse contexto, a reforma do Acórdão implicaria em reanálise do
conjunto fático-probatório, principalmente as cláusulas do contrato de plano de
saúde, tendo em vista que haveria necessidade de verificação das circunstâncias do
caso concreto para reconhecimento das garantias de tratamentos aos quais
a recorrida teria direito, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ressalto que a decisão proferida aborda a obrigatoriedade de cobertura
de fármaco, ao argumento de que há previsão no Rol da ANS.

Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem amolda-se às ori
entações jurisprudenciais desta Corte quanto à obrigatoriedade de custeio da
imunoglobulina humana, mesmo ausente previsão no Rol da ANS:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO.
IMUNOGLOBULINA
HUMANA.
USO
ENDOVENOSO. DOENÇA DO NEURÔNIO MOTOR. NEGATIVA DE
COBERTURA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ENTIDADE DE
AUTOGESTÃO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do
medicamento - imunoglobulina humana, para uso endovenoso - deve
ser custeado pelo plano de saúde para tratamento de Doença do
Neurônio Motor que acomete o beneficiário.
2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão
direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como
tratamento domiciliar - é de uso ambulatorial ou espécie de medicação
assistida.
3. Considera-se abusiva a recusa do plano de saúde quanto à
cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que
em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off
label). Precedentes.
4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta do indispensável
prequestionamento. Incidência, por analogia, do disposto na Súmula
no 282/STF.
Documento eletrônico VDA48256518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 910cb3b1-5973-44c6-b9ad-64b389066560

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(REsp n. 2.175.022/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE
PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DA LEI 9.656/98. ACÓRDÃO ESTADUAL
EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 83/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar os EREsps 1.889.704/SP e
1.886.929 /SP, concluiu pela possibilidade de custeio de tratamento
não constante no rol da ANS, nos seguintes termos: "4 - não havendo
substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS,
pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado
pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido
indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento
ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do
tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja
recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou
pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão
de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do
feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da
ANS".
2. No caso concreto, o eg. Tribunal estadual concluiu expressamente
que o procedimento médico - "infusão via endovenosa da
Imunoglobulina Humana" - para tratamento do menor ora agravado,
acometido com "Síndrome de Landau-Kleffner" (epilepsia afasia) -, é
imprescindível à manutenção de sua saúde, sendo devida a cobertura
pela ora agravante, apesar de o procedimento não constar do rol da
ANS.
3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência
do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável ao
recurso especial tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo
constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48256518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 910cb3b1-5973-44c6-b9ad-64b389066560

(AgInt no REsp n. 2.000.396/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
11/12/2023
15/12/2023
Acrescento, ainda, que "as operadoras de planos de saúde podem

limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de
(AgInt no REsp
procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade"
n. 2.140.939/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
9/10/2024
Dessa forma, torna-se irrepreensível a decisão agravada que fez incidir
na espécie a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em razão da compatibilidade
e da sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
"[o] recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n. 83
do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.020.707/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do presente
recurso especial.
Majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinzes por cento) sobre
o montante fixado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48256518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 910cb3b1-5973-44c6-b9ad-64b389066560

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.682.038 / SC
Número Registro: 2024/0238825-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50296381220228240023
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: CAROLINA VIEIRA FONTANELLA
ADVOGADO : LUIZ FELIPE DESCHAMPS WESTPHAL - SC054380
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA48409463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: 74d054ec-bb6e-4251-b89f-73e73e61f05c

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: 74d054ec-bb6e-4251-b89f-73e73e61f05c